Tribunal: TJPA
Processo: 0804229-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804229-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ROCHAEL ONOFRE MEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ELETRONORTE contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu prova pericial em ação de reintegração de posse.

2. A agravante alegou cerceamento de defesa e urgência na produção da prova, por envolver área de segurança de barragem, mas não demonstrou risco de inutilidade da apreciação da matéria em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas no art. 1.015 do CPC/2015, sendo inaplicável a mitigação do rol diante da ausência de urgência concreta ou risco de inutilidade do julgamento em sede recursal ordinária.
5. A prova pericial foi considerada desnecessária pelo juízo de origem, que já havia realizado inspeção judicial e admitido a produção de outras provas, como a testemunhal.
6. A mera discordância com o entendimento do magistrado de primeiro grau não configura, por si só, cerceamento de defesa.
7. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece a inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses semelhantes, reafirmando a aplicação restrita do art. 1.015 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, salvo quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1914269/DF; TJPA, AI 0814440-69.2021.8.14.0000; TJPA, AI 0803834-11.2023.8.14.0000.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BREU BRANCO/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804229-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL

AGRAVADO: ROCHAEL ONOFRE MEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A., em face em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 26084089) que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, ante a sua inadmissibilidade, cuja ementa restou assim vazada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial formulado pela autora em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de desnecessidade do conhecimento técnico para elucidar os fatos.

A agravante sustenta cerceamento de defesa, alegando que a perícia seria imprescindível para delimitação da área invadida e avaliação de eventuais construções irregulares, além de pleitear efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da aplicação mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da prova pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco restou demonstrada urgência ou risco de inutilidade da apreciação da matéria em eventual apelação, o que inviabiliza a aplicação da taxatividade mitigada.
5. Inexistência de prejuízo irreparável ou de risco ao contraditório e à ampla defesa que justificasse a imediata apreciação da matéria em grau recursal.
6. Precedentes do STJ e desta Corte reafirmam a inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, salvo quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, arts. 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1914269/DF; TJ-PA, AI 0804167-65.2020.8.14.0000; TJ-RS, AI 5050494-31.2020.8.21.7000.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26754872), a agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada por desconsiderar o Tema Repetitivo 988 do STJ, que reconhece a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses que, embora não previstas expressamente no dispositivo legal, revelem urgência capaz de comprometer a utilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação.

Alega ainda que a negativa da perícia técnica compromete o exercício da ampla defesa e configura cerceamento, pois busca comprovar que o esbulho atinge a área de segurança da barragem principal da UHE-Tucuruí, regulada pela ANA, cuja integridade é essencial à prestação de serviço público. Ressalta que apenas a perícia pode demonstrar com precisão os riscos e a extensão da invasão.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada e, por consequência, deferimento da prova pericial.

Em
contrarrazões
sob Id. 27367360, o agravado defende que o agravo interno interposto é manifestamente protelatório, pois não traz argumentos novos ou relevantes, limitando-se a repetir teses já rejeitadas em decisão monocrática devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dominante. Requer, por isso, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em percentual de até 5% sobre o valor da causa.

Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e passo à sua análise.

Trata-se de agravo interno interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória do juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, a qual indeferiu pedido de produção de prova pericial nos autos da ação de reintegração de posse nº 0800889-64.2022.8.14.0104.

Inicialmente, cumpre rememorar que a respeitável decisão monocrática que ora se impugna concluiu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015 do CPC/2015, ao entender que o indeferimento da prova pericial não figura entre as hipóteses taxativas previstas no referido dispositivo legal e que, no caso concreto, não se caracterizou situação de urgência capaz de atrair a aplicação da tese da taxatividade mitigada, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988.

A agravante, por sua vez, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou a força vinculante dos precedentes qualificados das Cortes Superiores, em especial o Tema 988 do STJ, e que haveria, sim, urgência na realização da prova pericial, a qual seria indispensável à elucidação dos fatos alegadamente complexos,

Todavia, antecipo que o
decisum
não merece quaisquer reparos.

Assim como consignado na decisão atacada, vislumbro que a matéria em questão, a saber, indeferimento de prova pericial, não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015, ora reproduzido:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

A análise pormenorizada dos autos revela que a decisão do juízo de primeiro grau (ID 136356791), cuja impugnação deu ensejo ao agravo de instrumento não conhecido, encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada na regra insculpida no art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, que confere ao magistrado o poder-dever de indeferir as provas que reputar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

E foi exatamente o que ocorreu no caso concreto. O Juízo
a quo,
na decisão agravada, expressamente consignou que:

“[...]

No presente caso,
INDEFIRO
a produção de prova pericial, haja vista que os esclarecimentos solicitados pela parte requerida não dependem de conhecimento técnico especializado em engenharia agrimensorial, mas sim de análise dos documentos existentes nos autos. A análise da certidão de matrícula não exige a nomeação de perito, pois trata-se de matéria que pode ser dirimida por meio da documentação juntada e eventual esclarecimento das partes. Ademais, quanto à distância da Casa de Força e à delimitação da área de segurança da barragem, tais questões já foram objeto de inspeção judicial.

[...].”

Sob esse viés, a prova requerida não foi reputada imprescindível pelo magistrado natural da causa, que já se valeu de inspeção judicial e das provas documentais colacionadas aos autos para formar sua convicção preliminar quanto aos pontos controvertidos. Além disso, foi oportunizada às partes a produção de prova testemunhal, tendo sido designada audiência de instrução para esse fim.

Logo, na hipótese dos autos, ausente a demonstração de prejuízo concreto ou irreparável, e não havendo risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, não se faz presente a urgência qualificada que justificaria a aplicação da exceção prevista no Tema 988 do STJ.

Sob esse viés, cito julgados da Corte Superior de Justiça e deste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1914269 DF 2021/0178367-2, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA . INCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DECISÃO QUE NEGA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ.
ROL DO ART. 1.015 TAXATIVIDADE MITIGADA . TEMA REPETITIVO 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE URGÊNCIA NA DECISÃO . ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 31ª Sessão Ordinária realizada através de videoconferência e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro . Belém, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL OUTINHO RELATORA

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814440-69.2021.8 .14.0000, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA A INICIAL, HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC, INOCORRÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, I, DO CPC QUANDO A HIPÓTESE DOS AUTOS É DE EMENDA À INICIAL E NÃO DE TUTELA PROVISÓRIA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.
2 – Decisão interlocutória que não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação.
3 – Inaplicabilidade do art. 1.015, I, do CPC quando a hipótese dos autos é de emenda à inicial e não de tutela provisória . 4 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção. 5 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08038341120238140000 17185500, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A REVELIA DO RECORRENTE E, ASSIM, NÃO SE ENCONTRA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO REFERIDO ROL NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. O decisum ora vergastado firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo decisório não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente à declaração da revelia desta pelo MM. Juízo ad quo.

2. A fundamentação trazida pela recorrente não é capaz de infirmar o entendimento então exarado, mormente pela impossibilidade de interpretação extensiva/analógica, tampouco sistêmica, uma vez que as hipóteses elencadas pelo art. 1015 do Código de Processo Civil traduzem-se em rol taxativo, não podendo ser interpretado ao alvedrio do postulante.

3. Não obstante a não demonstração de nulidade ou de reforma da Decisão ora agravada, a eventual análise da Decretação da revelia não se encontra coberta pela preclusão, face a conjugação dos arts. 1009, §1° e 1015 do Código de Processo Civil.

4.
Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802544-68.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/02/2021 )

Nesse sentido, verificando-se que o recurso em análise é manifestamente inadmissível, uma vez que foi interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, não poderá ser recebido, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“
Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/10/2025